Tribunal: STF
Processo: RE 859636
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.497/1997. REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/1991. ARTIGO 5º DA LEI 11.960/2009. EFICÁCIA IMEDIATA. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta, até resolução do pedido de modulação de efeitos das decisões prolatadas nas ADIs 4.357 e 4.425, imediata aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (MP 2.180-35/2001) aos processos em curso. Acórdão recorrido publicado em 30.7.2014.



    Agravo regimental conhecido e não provido.